Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-89.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONSUMIDOR. CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO COM OPERADOR DE MAQUINETAS PARA PAGAMENTO DE VENDAS COM CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO. BLOQUEIO IMOTIVADO DO APLICATIVO E RETENÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. PAGAMENTO DEVIDO. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DOS CUSTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Em contrarrazões, o réu suscita preliminar de inépcia da peça recursal, por violação ao princípio da impugnação específica. No entanto, é possível identificar no recurso o pedido e o ponto específico de sua insurgência, além das questões fáticas e jurídica para a pretensão de reforma da sentença vergastada, de molde a evidenciar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ausência de impugnação específica, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
3. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento em favor do autor de R$ 1.391,54, a título de lucros cessantes. Nas razões recursais, sustenta a ausência de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, bem como falta de comprovação dos lucros cessantes. Alega que não há garantias de vendas futuras, “pois há oscilações de valores se tratando de vendas”.
4. Aduz que o autor não demonstrou que seguiu as orientações da empresa após ser avisado, via e-mail (ID 3007208, pág. 7), sobre as correções realizadas no aplicativo. Esclarece que o referido e-mail foi enviado no dia 11/03/2022 e o valor retido, creditado em 02/03/2022. Assevera que existem outros meios de pagamento que poderiam ser utilizados pelo autor, de modo que se mostra descabida a alegação de que o problema da maquineta tenha obstado a realização de vendas. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reparação a título de lucros cessantes.
5. O propósito recursal e decidir se o autor comprovou que deixou de auferir o valor pleiteado a título de lucros cessantes em decorrência da falha na prestação dos serviços prestados pelo réu.
6. É incontroverso que o autor firmou contrato de credenciamento, junto ao réu, operador de maquineta para recebimento de vendas via cartões de débito e crédito, cujos respectivos pagamentos eram acessados via aplicativo de telefone celular.
7. Incontroverso, ainda, que no dia 24/02/2022, ao alterar o aplicativo para outro aparelho celular, houve o bloqueio temporário dos serviços e a retenção do saldo existente em favor do autor, por mais de uma semana (previsão anunciada no aplicativo era de 1 hora – ID 38641832), o que resultou na impossibilidade de realização de vendas via maquineta, ante a incerteza sobre o prazo para o recebimento do crédito dos pagamentos.
8. No tocante aos lucros cessantes, verifica-se que o autor apresentou comprovante do valor total das vendas realizadas entre os dias 01/12/2021 e 03/03/2022 (R$ 16.808,55 - ID 118111067), o que equivale o ganho semanal no valor de R$ 1.391,54.
9. O consumidor ficou impossibilitado de movimentar o crédito das vendas com pagamento realizado por meio de cartão de débito/crédito, no período compreendido entre 24/02/2022 e 11/03/2022, conforme informado pelo próprio réu (ID 3007208, pág. 7).
10. Evidente, portanto, que o montante apurado (R$1.391,54) restou suficientemente comprovado e proporcional ao período em que o aplicativo permaneceu bloqueado, uma vez que o cartão de débito/crédito, certamente, é a principal forma de pagamento de vendas na atualidade.
11. Por outro lado, necessário considerar que os custos dos produtos vendidos estão inseridos no valor pleiteado. Logo, deve ser indenizado 60% (sessenta por cento) de tal valor, considerando que 40% (quarenta por cento) seria o custo aproximado das mercadorias, resultando em R$ 834,92 (oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos).
12. Precedente: (Acórdão 1600182, 07199404320218070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Tais os fundamentos, impõe-se a reforma parcial da sentença para reduzir o valor da condenação pelos lucros cessantes de R$1.391,54 (mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos) para R$ 834,92 (oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos).
14. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada nos termos do item anterior.
15. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.